Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. tipicidade. dolo. comprovação. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 340 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que agiu sob um estado de exasperação e justo receio de sofrer prejuízo financeiro, pois o contato com NEILSON era inexistente ou ineficaz naquele momento, acrescentando que não teve a intenção de induzir a autoridade policial em erro. Aduz que a situação apresentada pode ser enquadrada como um ato impetuoso e desprovido da ausência de antecipação quanto às eventuais consequências. Assevera que sua conduta é atípica, por ausência de dolo. Por fim, requer a sua absolvição. Subsidiariamente, postula a adequação da dosimetria, ao argumento de que, diante de apenas uma circunstância judicial negativa, não houve justificativa para o aumento superior a 1/6 da pena-base cominada.
3. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias oficiaram pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar a tipicidade da conduta do réu; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado simulou o furto de seu carro, embora já o tivesse vendido, utilizando a falsa comunicação de crime como forma de pressionar o comprador devido a problemas no veículo recebido na troca.
6. O artigo 340 do CP prevê o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção: “provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”.
7. O dolo específico exigido no delito em questão, consistente em provocar a atuação do poder público mediante comunicação de fato criminoso inexistente, mostra-se inequivocamente presente, pois o apelante tinha plena consciência de mobilizar indevidamente a estrutura estatal.
8. Nesse contexto, é irrelevante a ausência de intenção direta de prejudicar a Administração Pública, já que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a regularidade e a eficiência da atividade estatal, bastando que o comunicante saiba estar acionando de forma indevida os mecanismos públicos de apuração, o que por si só caracteriza a tipicidade da conduta. Para a caracterização do delito de falsa comunicação de crime ou contravenção penal, não se exige a instauração formal de inquérito policial, sendo suficiente que a autoridade competente seja instada a adotar qualquer medida investigativa ou diligência voltada à apuração do fato criminoso falsamente comunicado. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no. 1413749.
9. Ressalte-se que a testemunha ouvida em juízo confirmou a acusação falsa e o próprio réu admitiu, extrajudicialmente e em alegações finais que o crime não ocorreu. Portanto, sendo incontroversa a tipicidade, a autoria e a materialidade do crime, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
10. Da dosimetria. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
11. No caso, o juízo de origem adotou adequadamente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena (5 meses - 150 dias, visto que o tipo penal prevê a pena de um a seis meses), resultando no acréscimo de 18 dias.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação não provida. Sentença mantida.
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 340.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1413749, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 4.4.2022.